Tribunal: TJES
Processo: 5004752-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004752-55.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO COMPROVADA. NULIDADE DAS INFRAÇÕES VINCULADAS AO VEÍCULO DO REQUERENTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a existência de clonagem do veículo de placa MTY 3F62, determinou que o DETRAN desvincule as autuações de trânsito de n° BA00022699, BS00003133 e BA00198392.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em verificar a existência de clonagem do veículo para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito e da suposta clonagem de placa veicular, pugnando pela extinção do feito ou, subsidiariamente, por sua improcedência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado n° 47407982 (ID 15548126 – pág. 03/04) e outros documentos, foram suficientes para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004752-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDOS: RENAN GAMA DA SILVA e MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO COMPROVADA. NULIDADE DAS INFRAÇÕES VINCULADAS AO VEÍCULO DO REQUERENTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a existência de clonagem do veículo de placa MTY 3F62, determinou que o DETRAN desvincule as autuações de trânsito de n° BA00022699, BS00003133 e BA00198392.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda em verificar a existência de clonagem do veículo para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito e da suposta clonagem de placa veicular, pugnando pela extinção do feito ou, subsidiariamente, por sua improcedência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado n° 47407982 (ID 15548126 – pág. 03/04) e outros documentos, foram suficientes para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RENAN GAMA DA SILVA
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
objetivando a desvinculação das infrações de trânsito de n° BA00022699, BS00003133 e BA00198392 e a substituição da placa de sua motocicleta que alega ter sido clonada.

Em sentença (ID 15548789), o feito foi julgado parcialmente procedente, da seguinte forma:

“
ANTE TODO O EXPOSTO,

[1] concluo pela ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE CARIACICA e, por conseguinte, quanto a este ente de direito público, julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015 (Lei no. 13.105/2015); e

[2] em relação ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES:

[2.1] no que se refere ao pedido de desvinculação das autuações/sanções correspondentes do prontuário da parte requerente e relativas ao veículo dublê, relatadas em inicial e comprovadas nestes autos, julgo procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), para o fim de:

a) declarar a existência de clonagem do veículo de placa MTY 3F62;

b) determinar à autarquia estadual, DETRAN/ES, que desvincule do prontuário da parte requerente e de seu veículo, as autuações de trânsito do veículo dublê/clone, comprovadas nos autos, de ns° BA00022699, BS00003133 e BA00198392, com os reflexos daí correspondentes, visando, se for o caso, a apreensão do veículo portador da placa clonada, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias.

[2.2] quanto ao pleito de indenização, a título de danos morais e materiais, julgo improcedente a pretensão autoral firmada por RENAN GAMA DA SILVA e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015);
”.

Em sede recursal (ID 15548790), o
DETRAN/ES
defende a inexistência de prova da clonagem para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito, pugnando pela reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 15548793.

É a síntese do necessário.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante a disciplina do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No mérito,
entendo pela manutenção da sentença guerreada
.

Embora o DETRAN/ES defenda que não houve demonstração cabal da clonagem da placa veicular, verifico a suficiência dos elementos probatórios acostados aos autos para comprovar a fraude no veículo de placa
MTY3F62/ES
.

Conforme devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante, o Boletim Unificado, o comprovante de protocolo administrativo de comunicação de clonagem junto à autarquia e os demais documentos são aptos a demonstrar a alegação do requerente/recorrido de que as infrações foram cometidas por veículo distinto (veículo dublê).

O requerente buscou as autoridades competentes tão logo tomou ciência das irregularidades, conforme destacado no comando sentencial:

[...] tem-se que a prova dos autos demonstra que a parte autora se dirigiu à autoridade competente, tendo relatado que seu veículo havia sido objeto de “clonagem”, (ID 39464789).

Outrossim, o requerente registrou o boletim unificado, perante a autoridade policial (ID 39464789), visando, de igual modo, suscitar a suspeita de clonagem de seu veículo.

Ainda, denota-se que a parte autora abriu procedimento administrativo de comunicação de clonagem junto à autarquia de trânsito requerida, conforme declinado no documento de ID 56558761.

Este contexto probatório faz com que a presunção de legitimidade da autuação na referência do veículo da parte autora seja afastada, sendo sinalizador de que há o anúncio de se tratar de outro veículo – clonagem.

Este contexto probatório afasta a presunção de legitimidade da autuação, sinalizando tratar-se de clonagem. A jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio Tribunal e desta Turma Recursal, orienta que a comprovação da clonagem impõe a nulidade das infrações e a substituição da placa para evitar novas autuações indevidas (Resolução nº 670/2017 do CONTRAN).

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045925-94.2013.8.08 .0024 APELANTE: JOHNNY GOMES REGAZZI APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO COM PLACA CLONADA FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL RECURSO DESPROVIDO. [...] 5 .
Comprovada a clonagem da placa do veículo, impõe-se o reconhecimento da nulidade das infrações que não foram cometidas pelo apelante e, consequentemente, das penalidades aplicadas, bem como a substituição da placa,
nos termos da Resolução nº 670/2017 do CONTRAN, evitando novas autuações. 6. Recurso desprovido. Sentença confirmada no reexame necessário .. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio TJES, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR A SENTENÇA , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, __02_de agosto de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00459259420138080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022) (grifou-se)

3º CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0046394-04.2018.8.17 .2001 AUTOR: FIEL TRANSPORTES GERAIS LTDA. RÉU: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN/PE RELATOR: Des. ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR EMENTA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL . CLONAGEM DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 670/2017 do CONTRAN autoriza expressamente a substituição de placas em casos comprovados de clonagem de veículos, como o ocorrido, e a ausência de regulamentação específica local não afasta o dever do DETRAN/PE de cumprir essa determinação, sendo um órgão vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito
. O DETRAN/PE, como responsável pelo licenciamento e controle do veículo em sua jurisdição, tem legitimidade para promover a substituição das placas e anular as autuações indevidamente lançadas, independentemente de terem sido emitidas por outros órgãos de trânsito, pois a comprovação da clonagem do veículo torna inválidas as infrações.
A alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PE para o cancelamento das infrações não prospera, uma vez que cabe a esse órgão garantir a correção dos dados do veículo licenciado em seu sistema, zelando pela regularização das informações . IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida na íntegra. Tese de julgamento: A Resolução nº 670/2017 do CONTRAN autoriza a substituição das placas de veículo comprovadamente clonado, sendo desnecessária regulamentação específica para a aplicação dessa medida. O órgão de trânsito responsável pelo licenciamento do veículo clonado tem legitimidade para promover a anulação das autuações indevidas, mesmo que emitidas por outros órgãos . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 0046394-04.2018.8.17 .2001 em que figuram como autor, FIEL TRANSPORTES GERAIS LTDA, e como réu, DETRAN/PE. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade dos votos, em NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, mantendo incólume a sentença de 1º grau. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Antenor Cardoso Soares Júnior Desembargador Relator (TJ-PE - Remessa Necessária Cível: 00463940420188172001, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2024, Gabinete do Des . Antenor Cardoso Soares Júnior) (grifou-se).

Destaco, por fim, o seguinte entendimento adotado por esta Egrégia Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA CLONAGEM. NULIDADE DAS INFRAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo DETRAN/ES e Município de Cariacica contra a sentença que anulou as multas aplicadas ao Recorrido, João Victor Leopoldino Minto, com base na alegação de clonagem do veículo. O recorrido alega que a motocicleta HONDA/CG 160 START, placa QRM6H87, foi clonada, sendo ele inocente das infrações registradas. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de incompetência absoluta do Juízo e verificação da comprovação de clonagem do veículo para afastar a presunção de veracidade das infrações de trânsito. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença corretamente afastou a preliminar de incompetência absoluta, uma vez que a competência territorial se define pelo domicílio do Recorrido, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95. 4. A comprovação da clonagem do veículo, por meio do Boletim Unificado nº 47517646 e outros documentos, foi suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, justificando a nulidade das infrações e a exclusão das penalidades impostas ao proprietário do veículo. 5. Não há elementos suficientes para justificar o pedido de indenização por danos morais, que foi corretamente julgado improcedente, pois não há prova de abalo psicológico significativo. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A comprovação de clonagem de veículo desconstitui a presunção de veracidade das infrações de trânsito, resultando na anulação das multas aplicadas ao proprietário do veículo de boa-fé. [...]
TJ-ES – RI: 5000201-96.2023.8.08.0002 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES – Julgado em: 31/10/2025.

Diante disso, coaduno com o entendimento sentencial de modo a reconhecer a procedência parcial do pleito autoral.

Dessa forma, entendo que
a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Sem custas, face

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)